Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal quanto ao pedido subsidiário apresentado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411